Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002163-55.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS/MT
Agravantes : VANESSA ALMEIDA NUNES E MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO
Agravado: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA E OUTROS
Número do Protocolo : 1002163-55.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA ALMEIDA NUNES E MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes” (Proc. no 1000527-45.2020.8.11.0003) ajuizada pelos agravantes, contra LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA e PROJETTARE AMBIENTES PLANEJADOS, indeferiu o pedido de baixa das negativações em nome da parte autora, por entender que não restou comprovado o cancelamento do contrato e a devolução dos valores adiantados.
Os agravantes afirmam que o documento de Id 28087563, que aponta sobre suposto “débito em aberto”, não passa de ameaça de negativação indevida, para coagir os autores ao pagamento de valores sem a devida contraprestação dos serviços contratados.
Afirmam que, embora tenham emitido cheques, eles foram sustados em razão da demora injustificada na entrega da obra, o que levou a rescisão contratual.
Aduz que a agravada LEME MADEIRAS negativou o nome da autora Vanessa porque a gravada Projettare Ambientes Planejados lhe repassou os cheques emitidos pela agravante sem qualquer autorização.
Afirma que, em razão da demora injustificada na entrega da obra por parte da empresa Projettare Ambientes Planejados, cancelou os serviços contratados, e ainda assim, seu nome foi indevidamente negativado, o que só ocorreu por desídia da empresa agravada, que repassou à segunda agravada (Leme Madeiras) os cheques emitidos e posteriormente sustados, o que lhe causou inúmeros prejuízos, como a inviabilização do financiamento do veículo que a agravante tentou realizar.
Pede, pois, desde já, a concessão da tutela antecipada para reformar a decisão agravada, e determinar imediatamente a baixa das restrições em nome da agravante.
É o relato do necessário.
D E C I D O
A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por entender que não restou comprovado que realmente houve o cancelamento do contrato com a dita devolução do valor adiantado.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, a parte agravante repete os fatos narrados na inicial, mas continua sem apresentar comprovação de que realmente houve o cancelamento do contrato celebrado com a empresa Projettare.
Portanto, não foram apresentados elementos que justifiquem o pedido de antecipação da tutela recursal.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator